Tribunal: TJES
Processo: 0066675-11.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0066675-11.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURICO BERNARDINO AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem fixar condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se é cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decretação da prescrição intercorrente, decorrente da ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade, o qual atribui ao devedor a responsabilidade pelos ônus processuais em razão do inadimplemento tributário.

4. Conforme o princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua extinção, aplicando-se tal lógica mesmo nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, sendo, portanto, incabível a imputação de sucumbência à Fazenda Pública exequente.

5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acompanha o posicionamento do STJ, no sentido de que a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a execução não desloca para a Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis não enseja a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 10, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.381.715/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.05.2015; TJES, Apelação Cível 024110093556, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJES, Apelação Cível 024080074966, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 15.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0066675-11.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELANTE: EURICO BERNARDINO AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em nos autos da execução fiscal, reconheceu hipótese de prescrição intercorrente, razão pela qual extinguiu a execução e deixou de fixar condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
1

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
2

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110093556, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, entendo não ser possível a condenação do exequente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

1
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

2
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030060228845, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor, pois em consonância com o disposto no art. 921, §5º do CPC

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador